Tribunal: TJMT
Processo: 0010785-76.2016.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0010785-76.2016.8.11.0002
RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
UELITON LOPES RODRIGUES
RECORRIDOS: UELITON LOPES RODRIGUES
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recursos especiais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por UELITON LOPES RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, , proveu o recurso de Ueliton Lopes Rodrigues e desproveu os demais, nos termos da seguinte ementa (Id. 89835993):
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] - VEREDITO CONDENATÓRIO E ABSOLUTÓRIO - NULIDADE POR CONTRARIEDADE ENTRE AS RESPOSTAS DOS QUESITOS E DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE SUBMISSÃO DOS APELADOS A NOVO JULGAMENTO - [PRIMEIRO APELANTE] NULIDADES DAS PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ENVOLVIMENTO NO HOMICÍDIO NÃO DEMONSTRADO, INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SER MEMBRO DE GRUPO DE EXTERMÍNIO, AUMENTO DA PENA RELATIVO À MAJORANTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E DA SESSÃO DE JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS - [SEGUNDO APELANTE] CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE FAVORÁVEL E AUMENTO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO PELA CAUSA DE AUMENTO NÃO JUSTIFICADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - [TERCEIRO APELANTE] NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, RESPOSTAS DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS, GRUPO DE EXTERMÍNIO NÃO DEMONSTRADO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E JUS À FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RELAÇÃO À MAJORANTE [GRUPO DE EXTERMÍNIO] - PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ANULAÇÃO DA SESSÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR PGJ - NULIDADE - QUESITOS CONTRADITÓRIOS - NULIDADES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DEVEM SER ARGUIDAS DURANTE A SESSÃO - PREMISSA DO STF - JULGADOS DO TJMT - TEXTO SUBMETIDO À VOTAÇÃO NÃO IMPUGNADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRECLUSÃO TEMPORAL - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO MINISTERIAL - RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA AUTORIA - ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA - JURADOS NÃO ESTÃO ADSTRITOS ÀS AFIRMATIVAS DOS QUESITOS ANTERIORES DA MATERIALIDADE E AUTORIA - ACÓRDÃOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR MOTIVOS EXTRALEGAIS - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANTIDA - RECONHECIMENTO PELOS JURADOS DE QUE O APELADO NÃO CONCORREU PARA A PRATICA O HOMICÍDIO - ACÓRDÃOS DO TJMT - TESE DEDUZIDA PELA DEFESA ESCOLHIDA PELOS JURADOS - ANULAÇÃO DO VEREDITO ABSOLUTÓRIO INJUSTIFICÁVEL - DECISÕES CONCERNENTES ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PRORROGAÇÕES MOTIVADAS - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MODUS OPERANDI DOS ENVOLVIDOS - DIFICULDADE DE ESCLARECIMENTO - PREMISSAS DO STF E STJ - NULIDADE NÃO VERIFICADA - PERÍCIA NOS ÁUDIOS - PRESCINDIBILIDADE - AFERIÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI N. 9.296/1996 - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT - DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIRAM AS VÍTIMAS EFETUADOS PELO APELANTE JUNTAMENTE COM TERCEIRA PESSOA - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DOS DELEGADOS DE POLÍCIA, INVESTIGADORES DE POLÍCIA E CONTEÚDO DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - CAUSA DE AUMENTO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] ADMITIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO ATRIBUÍDOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SERIA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS CRIMES CONTRA A VIDA - ASSASSINATOS COMETIDOS COM “TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA” - UTILIZAÇÃO DE PISTOLAS CALIBRE 9MM E .380, ESCOPETAS CALIBRE 12MM, VEÍCULOS COM “PLACAS FRIAS”, BALACLAVAS (“TOUCAS NINJA”) E ROUPAS CAMUFLADAS - ATUAÇÃO DE PELO MENOS DOIS EXECUTORES DIRETOS - VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS - MEDIANTE O PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] OU “QUEIMA DE ARQUIVO” - LIÇÃO APLICADA - CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - BRUTALIDADE, FRIEZA E VIOLÊNCIA DAS CONDUTAS - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL JUSTIFICADA EM DADOS CONCRETOS - ACÓRDÃO DO STJ - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - PENA-BASE CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS - MAJORANTE - GRUPO DE EXTERMÍNIO - FRAÇÃO MÁXIMA DE 1⁄2 (METADE) AUTORIZADA - ABRANGÊNCIA E FORMA DE ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO - ACÓRDÃO DO TJMG - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLLICO, PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES DESPROVIDOS – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.
As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal. (STF, HC no 73112/MG)
Se o texto submetido à votação não foi objeto de impugnação ou requerimento do Ministério Público, durante a sessão plenária, está preclusa a matéria relativa à formulação dos quesitos, motivo pelo qual não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular. (TJMT, Ap no o 18810/2018; TJMT, AP NU 0000831-26.2009.8.11.001)
A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico, “ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios” (STF, HC no 127050).
“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportado-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.” (STJ, RHC no 101.255/SP)
O “tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas” (STF, HC no 106.244/RJ).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. (HC no AgRg no AREsp 1281062/SP)
“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade.” (TJMT, AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015)
Os jurados não estão adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam a materialidade e autoria, tampouco às teses defensivas. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria, por argumento extrajurídico, religioso ou sociológico. (TJMT, AP NU 0000179-46.2007.8.11.0085)
O comando normativo do procedimento do Júri relativizou a revisão, em grau de recurso, do julgamento do Conselho de Sentença sob fundamento de “decisão contrária à prova dos autos” (CPP, art. 593, III, ‘d’), por prevalência da íntima convicção dos jurados e a supervalorização do princípio da soberania dos veredictos. (CF/88, art. 5o, XXXVIII, ‘c’)
“A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2o), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita- absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência’ [STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 117.076 Paraná, Ministro Celso de Mello, Julgado em 1o/8/2019, Publicado no DJE n. 169, divulgado em 2/8/2019].” (TJMT, AP NU 0001827-03.2017.8.11.0088)
“Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.” (TJMT, AP NU 0000179-46.2007.8.11.0085)
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 3).
“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.” (TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)
“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora JusPODIVM. 2017. p. 121/122)
Se causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas, deve ser preservado o veredito popular (STJ, HC no 143.419/RJ).
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).
A utilização de dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade, que apontam uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, afasta qualquer ilegalidade no aumento da pena-base. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS)
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES)
A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio. (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE no 20120510091147).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 93763457).
Nas razões recursais, o Ministério Público estadual alega a violação aos artigos 490 e 564, parágrafo único, e negativa de vigência aos artigos 483, inciso III, e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos (Id. 91893963).
Por sua vez, Ueliton Lopes Rodrigues alega violação ao artigo 2o, §2o, da Lei Federal no. 12.850/2013, ao argumento de desproporcionalidade na dosimetria da pena (Id. 96084983).
Recursos tempestivos (Ids. 95288499 e 97119463).
Contrarrazões (Ids. 95948998, 98300497 e 99316490).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que os recursos especiais atendem aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas nestes recursos, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público
O órgão fracionário desta Corte, ao apreciar o recurso ministerial, consignou que:
Analisa-se o recurso ministerial em face dos apelados UELITON LOPES RODRIGUES e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO por ordem de interposição.
Na sessão plenária, a Defesa do apelado UELITON LOPES RODRIGUES pediu absolvição também por clemência - motivos profissionais, familiares e religiosos - (Relatório de Mídias - ID 75778509).
O Conselho de Sentença se convenceu que o apelado, “juntamente com terceiras pessoas, dirigiu-se até o local dos fatos e efetuou disparos de arma de fogo na vítima” (2a quesito) e o absolveu (3o quesito).
Os jurados não estão adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam a materialidade e autoria, tampouco às teses defensivas. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria, por argumento extrajurídico, religioso ou sociológico (TJMT, AP NU 0000179-46.2007.8.11.0085 -Relator: Des. Pedro Sakamoto - 17.12.2019).
O comando normativo do procedimento do Júri relativizou a revisão, em grau de recurso, do julgamento do Conselho de Sentença sob fundamento de “decisão contrária à prova dos autos” (CPP, art. 593, III, ‘d’), por prevalência da íntima convicção dos jurados e a supervalorização do princípio da soberania dos veredictos (CF/88, art. 5o, XXXVIII, ‘c’).
(...)
Se os jurados exerceram a opção de absolver o apelado UELITON LOPES RODRIGUES por motivos extralegais, a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida.
Por outro lado, ao responder os quesitos referentes ao apelado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO [QUINTA SERIE], o júri popular reconheceu que “terceiras pessoas dirigiram-se até o local dos fatos e efetuaram disparos de arma de fogo na vítima” (2o quesito), mas que o apelado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO não “concorreu para a prática do crime, guardando e fornecendo as armas de fogo utilizadas na execução da vítima”.
A apreensão da pistola do calibre 9mm LUGER, marca GLOCK, modelo 17, número de série KBP20334, utilizada no assassinato da vítima Rodrigo Fernando de Arruda, na posse do apelado CLAUDIOMAR apresenta-se incontroversa.
O apelado negou qualquer envolvimento no homicídio, afirmando que apenas realizaria a manutenção da referida arma, pois trabalha como “armeiro”.
A prática desse “ofício” [“armeiro”] e também a compra/venda de armas de fogo pelo apelado CLAUDIOMAR foi confirmada pelo delegado de Polícia Rodrigo Azem Buchdid, assim como pelas testemunhas Thaciely da Silva Fialho e Edilson Benedito José da Silva, em Juízo.
No caso, “os jurados não concordaram com a tese da acusação e absolveram o acusado após participarem de um julgamento de dois dias, com as teses processuais apresentadas por falas de horas”, conforme pontuado pelo defensor Público Mauro Cezar Duarte Filho, nas contrarrazões (ID 75778511).
(...)
Nesse contexto, apresenta-se injustificável a anulação do veredito absolutório em favor dos apelados CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e UELITON LOPES RODRIGUES.
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 490 e 564, parágrafo único, e negativa de vigência aos artigos 483, inciso III, e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, sustenta o recorrente que o acórdão manteve o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (Id. 91893963).
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, o presente recurso deve ser admitido pela aduzida afronta legal.
Do recurso especial interposto por Ueliton Lopes Rodrigues
O órgão fracionário desta Corte, ao apreciar o recurso defensivo, consignou que:
Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade.
Ocorre que “o apelante UELITON fora absolvido pelo crime de homicídio, mas mesmo assim, a sua culpabilidade fora considerada gravemente acentuada, nos mesmos termos dos demais réus que foram condenados pelo crime contra a vida, o que enseja reforma da sentença neste ponto” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 78080982).
As “considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos [...] não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie” (STJ, HC no 606.589/PB - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.10.2020).
Sendo assim, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.
O Juiz-Presidente fundamentou a fração de 1⁄2 (metade) relativa à majorante da organização criminosa armada (Lei 12.850, art. 2o § 2o) no “fato do grupo utilizar armamento pesado e diversificado, na verdade um verdadeiro arsenal composto por pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm (apreendido nos autos), agindo, inclusive, com a utilização de silenciador”.
A utilização das armas de pelo grupo criminoso está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 75777064), depoimentos dos delegados de Polícia Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchidid (Relatório de Mídias - ID 75778509) e Relatório Técnico Parcial GIP/CIN/DI-04/2016 (ID 75777059/ID 75777062 - fls. 61/158).
Afigura-se proporcional, “porquanto existe motivação particularizada e concreta a justificar o quantum estabelecido” (STJ, HC 02457788-93 - Relator: Min. Felix Ficher - 23.4.2018).
Portanto, a pena definitiva do apelante UELITON LOPES RODRIGUES por organização criminosa armada a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Enfim, a detração do período de segregação provisória - 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias - da pena definitiva - 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão - autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2o) porque totaliza pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT, Ap no 176942/2016 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 3.4.2017).
Nesse contexto, o recorrente aponta violação ao artigo 2o, §2o, da Lei Federal no. 12.850/2013, ao argumento de desproporcionalidade na dosimetria da pena (Id. 96084983).
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, o presente recurso deve ser admitido pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito os recursos especiais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por UELITON LOPES RODRIGUES com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça